Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Provas. Conduta social. Agravante. Fração de aumento da pena. Regime prisional. Restituição de bens.

1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 - As condutas daquele que adquire veículo automotor produto de furto e de quem é preso em flagrante na posse e condução de veículo composto de peças de veículo produto de furto, com numeração de chassi adulterada, sem apresentar documentos e provas da origem lícita ou desconhecimento da ilicitude, enquadram-se no crime de receptação.

3 - As provas - depoimento do policial que identificou as adulterações nos sinais identificadores de veículo automotor, laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e do número do bloco de motor, entre outros aspectos, e declaração do réu de que trocou peças do veículo em que localizadas as adulterações, evidenciando intenção de omitir a origem ilícita -- não deixam dúvidas do crime do art. 311, caput, do CP.

4 – Cometer crime durante a execução de pena anterior, em que beneficiado com a prisão domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.

5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. O aumento em fração superior, fundamentado na multirreincidência do réu, em crimes da mesma espécie, deve ser mantido.

6 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, multirreincidente o réu e havendo circunstâncias desfavoráveis, o regime prisional poderá ser mais gravoso.

7 - As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé, demonstrada a propriedade e origem lícita do bem, o que não ocorreu no caso.

8 - Apelação não provida.